Tribunal: TCU
Processo: 046.584/2012-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em prestação de contas anuais referente ao exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelo Sr. Júlio Cesar Gomes Pedro e pelas empresas Tryx Eventos Ltda. - ME e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. - EPP, contra o Acórdão 1507/2020-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 2201/2020-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos gestores recorrentes, imputando-lhes o débito apurado nos autos, em solidariedade com outros responsáveis e aplicou-lhes multas proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Júlio Cesar Gomes Pedro e pelas empresas Tryx Eventos Ltda. - ME e Metro Quadrado Montagens e Promoções Ltda. - EPP para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.